Tribunal: STF
Processo: HC 241669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDCIADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 181.763/BA (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem, em 06/02/2023, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV (homicídio qualificado), do Código Penal. O mandado de prisão foi cumprido em 20/02/2024. Pedidos de revogação da custódia foram indeferidos. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o citado recurso dirigido ao STJ, resultando o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Assinala o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta a fragilidade da prova relativa à autoria delitiva, dizendo-a baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico que não observou as exigências do art. 266 do CPP. Destaca testemunha comprovando que o paciente estava em local diverso no momento do crime, elemento que teria sido desconsiderado pelo magistrado. Frisa a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Articula o excesso de prazo da custódia, aduzindo que a demora processual não pode ser atribuída à defesa. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento e o trancamento do processo-crime.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia revelou que o Juízo da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA, no dia 14/03/2025, indeferiu pedido de revogação da custódia, afastando a alegação defensiva de excesso de prazo e assentando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão. Consta a designação do dia 23/05/2025 para a realização de audiência de instrução e julgamento (processo nº 8000621-49.2023.8.05.0191). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, revelada pelo modus operandi, bem como pela necessidade de evitar a reiteração delitiva. Convém transcrever o pronunciamento que resultou na custódia:



    “(...) Da análise dos fatos, constata-se que os acusados JANDUIR DA SILVA TENÓRIO, ANDRÉ VIEIRA DA SILVA e JOSIELSON GOMES DA SILVA representam sério risco à ordem pública, tendo em vista que pelo teor das investigações, bem como da peça acusatória, além disso, existe risco concreto de reiteração delitiva. A esse respeito, ANDRÉ VIEIRA DA SILVA e JANDUIR DA SILVA TENÓRIO já foram condenados, por força de sentença transitada em julgado, pela prática de crimes em concurso de pessoas, o que demonstra a existência de um vínculo de parceria para a prática de crimes (processo nº 0006107- 98.2016.805.0191). Ademais, JOSIELSON GOMES DA SILVA, vulgo “Nenem de Sapatinho”, responde a múltiplas ações penais e procedimentos investigativos (ID MP. 11100708 – Pág. 79). Nos autos nº 000074025-2018.8.05.0191 foi condenado com sentença transitada em julgado, pela prática de tráfico de drogas.



    A denúncia narra que no dia dos fatos nas mencionadas circunstâncias de tempo e lugar, a vítima LUIZ DE JESUS estava deitado na cama, repousando. Enquanto isso, o grupo de denunciados chegou às imediações do prédio do ofendido em um veículo Corola, cor preta. Logo em seguida, os acusados entraram no imóvel e subiram até o apartamento de LUIZ, arrombando a porta com um chute. Ato contínuo, anunciaram falsamente “mão na cabeça, é polícia” e passaram pela frente da companheira da vítima, em direção ao quarto em que o ofendido estava, ainda deitado. Em sequência, os acusados atiraram ao menos sete vezes contra a vítima, tendo os tiros atingido a região da cabeça, tórax e braço esquerdo. Uma vez consumado o homicídio, os denunciados saíram do domicílio e retornaram para o carro, empreendendo fuga.



    Da análise dos autos, restou comprovado que os denunciados revelaram alta periculosidade, ante o seu modo de agir durante a empreitada criminosa. Assim, a liberdade dos mesmos significa um risco à segurança da comunidade, que outras cautelares distintas da prisão restam insuficientes ao caso concreto, de modo que a prisão preventiva se mostra, por ora, como a única medida capaz de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, bem como uma garantia de evitar a reiteração delitiva.



    Sendo assim, constatada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados JANDUIR DA SILVA TENÓRIO, ANDRÉ VIEIRA DA SILVA e JOSIELSON GOMES DA SILVA, objetivando assegurar a ordem pública, de modo a evitar a reiteração da prática criminosa, bem como para garantir a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP. (...)” (e-doc. 2, p. 159-161; grifos nossos).



    10. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, que assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual se decretou a preventiva com base na garantia da ordem pública. Confira-se e ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PERICULOSIDADE DOS AGENTES E GRAVIDADE DA CONDUTA. RÉUS FORAGIDOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 



    I – Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de concessão de medida liminar, em que é apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso – Bahia. 



    II - Consta dos autos que, no dia 20 de novembro de 2022, por volta das 21h30m, no Condomínio Josefino Teixeira II, Paulo Afonso/BA, os acusados, em união de esforços e comunhão de desígnios, ceifaram a vida da vítima, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Narra-se que a vítima descansava em sua cama, quando foi surpreendida pelos acusados, que arrombaram a porta do imóvel, apresentaram-se como integrantes da polícia, determinaram que a companheira da vítima colocasse as mãos na cabeça e, já no quarto, efetuaram os disparos, que atingiram a cabeça, tórax e braço esquerdo. Ato contínuo, os acusados empreenderam fuga.



    III - A denúncia, que veicula a acusação da prática do crime do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, foi recebida em 06/02/2023, oportunidade em que a prisão preventiva foi decretada. Todavia, os mandados não foram cumpridos, porquanto os réus seguem foragidos.



    III – Em relação aos requisitos para a manutenção da custódia, verifica-se que, diversamente do quanto articulado pelos impetrantes, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, bem como revela-se a necessidade de acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, tanto da decisão por meio da qual restou decretada a prisão preventiva, quando daquela que veiculou o indeferimento do pedido revogatório, que destacam o grau de periculosidade dos agentes e gravidade da conduta perpetrada.



    IV – Os mandados de prisão seguem pendentes de cumprimento, o que revela que os acusados pretendem seguir no descumprimento dos comandos estatais, impondo sua antijurídica liberdade, ao tempo em que buscam do Poder Judiciário a chancela de sua postura e o inviável reconhecimento de que, em algum ponto, tenha ocorrido a prática de ato ilegal praticado pela autoridade indigitada coatora.



    V – O Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada no sentido de que: “ [...] se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado (RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)



    VI – Forçoso reconhecer, portanto, que não há qualquer espaço para acionamento da garantia constitucional ora invocada.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    11. O STJ encampou os argumentos apresentados pelo Tribunal a quo, e não vislumbrou ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, são fundamentos idôneos para a decretação da preventiva. Eis o que constou da decisão:



    “(...) 



    De início, quanto ao Recorrente JANDUIR DA SILVA TENORIO, o recurso não deve ser conhecido no que diz respeito à tese de ausência dos indícios de autoria delitiva. 



    Isso porque, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus. 



    A propósito: "A análise da alegada falta de indícios de autoria demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ" (HC n. 828.881/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe 18/10/2023). 



    Ainda quanto ao Recorrente JANDUIR, verifico que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código Penal, para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, bem como para a aplicação da lei penal (fuga do distrito da culpa).



     Com efeito, extrai-se da decisão de primeira instância (fls. 17-19) que o Recorrente e outros acusados, em tese, após arrombarem a porta do imóvel do Ofendido, entraram na residência e "atiraram ao menos sete vezes contra a vítima, tendo os tiros atingido a região da cabeça, tórax e braço esquerdo. Uma vez consumado o homicídio, os denunciados saíram do domicílio e retomaram para o carro, empreendendo fuga" (fl. 18; sem grifos no original). 



    Consta da decisão, ainda, que um terceiro acusado (A. V. da S.) e o ora Recorrente JANDUIR "já foram condenados, por força de sentença transitada em julgado, pela prática de crimes em concurso de pessoas, o que demonstra a existência de um vinculo de parceria para a prática de crimes" (fl. 18; sem grifos no original). 



    O Magistrado singular também assinalou que os Acusados demonstraram "[...] alta periculosidade, ante o seu modo de agir durante a empreitada criminosa" (fls. 18-19), concluindo que a prisão preventiva é "a única medida capaz de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, bem como uma garantia de evitar a reiteração delitiva" (fl. 19; sem grifos no original). 



    Posteriormente, ao indeferir pedido de revogação da custódia (fls. 11-15), o Juízo destacou "a fuga dos acusados do distrito da culpa [...], cujo Mandado de prisão, expedido nos autos, ainda não foram cumpridos" (fl. 13; sem grifos no original).



    (...) 



    Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar. Anote-se que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar" (HC 137.131/RS-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/05/2017; sem grifos no original)" (...)” (e-doc. 4, grifos nossos).



    12. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública, valendo destacar que o paciente permaneceu foragido por mais de um ano. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    13. Ademais, tal qual concluiu o STJ, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria, consideradas as alegações de insuficiência do reconhecimento e de testemunha indicando que o paciente encontrava-se em local diverso, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    14. Por fim, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    15. No caso sob análise, não se verifica ilegalidade manifesta na condução do processo-crime, sobretudo em razão da recente avaliação a respeito da necessidade da custódia, bem assim considerado o agendamento de audiência a ser realizada no próximo dia 23/05/2025, tudo a indicar o regular trâmite processual. Consta, ademais, no andamento processual, haverem sido proferidas diversas decisões no curso do processo-crime, alusivas à manutenção da custódia, em 29/02/2024, 20/08/2024 e 16/12/2024, exemplificativamente. Extrai-se, deste último pronunciamento, que a audiência de instrução então designada não se realizou em virtude da ausência de testemunha considerada essencial ao deslinde do feito. Esse o quadro, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva ao relaxamento da prisão.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator